Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702463-31.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: NICOLE LIMA ARAGAO DECISÃO Trata-se de ação de declaratória c/c pedido de indenização por danos morais. Proferida a sentença, os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado pelo réu, que restou julgado pelo Acórdão 1409939. Após o julgamento do recurso, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 34406649). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que os patronos de ambas as partes possuem poderes para firmar acordo (ID 32691457 e ID 32689952). Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais e seja efetivado, em especial, o pagamento do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser pago pela parte ré à parte autora, por meio de depósito bancário, no prazo de 15 dias úteis contados do protocolo da minuta de acordo, a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes e a renúncia ao direito de qualquer reclamação contra os fatos descritos neste processo. Intimem-se. Transitado em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 09:20:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator